Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-26.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRAZO PARA PREPARO. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado interposto, pois deserto, sem condenação ao pagamento de honorários ante a ausência de contrarrazões (ID 77488290).

2. Em suas razões recursais (ID 78388292), o recorrente aduz que é microempreendedor individual do ramo de transporte escolar, sustentando que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça deixou de considerar os documentos anexados ao feito, que demonstram a percepção de rendimentos modestos e irregulares, agravados pela paralisação das atividades escolares e inadimplência dos contratantes, o que inviabiliza o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência e da manutenção da empresa. Invoca o art. 98 do CPC e o entendimento que estaria consolidado no âmbito do STJ quanto à possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica mediante comprovação de insuficiência de recursos, bem como precedentes das Turmas Recursais do DF. Argumenta que a negativa de gratuidade configura violação ao princípio constitucional do acesso à justiça, requerendo, assim, a reconsideração da decisão para deferimento do benefício, ou, subsidiariamente, a apreciação colegiada para reforma do indeferimento e suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento final do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a mera alegação de hipossuficiência, desacompanhada de comprovação documental, é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 42, §1o, da Lei n° 9.099/95 determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do Recurso Inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, Parágrafo Único). Além disso, o Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece que implicará imediatadeserçãoa não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso (do art. 31, § 1o). Por conseguinte, o texto do Enunciado 80, do FONAJE estabelece que: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.

5. No caso, a despeito da formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, foi acostada aos autos, unicamente, o comprovante de inscrição da pessoa jurídica perante a Receita Federal (ID 76678350), razão pela qual foi determinada a intimação da parte, a fim de demonstrar o preenchimento dos requisitos para deferimento da gratuidade (ID 76737116), conforme autoriza o Código de Processo Civil, no artigo 99, § 2o: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. (g.n.)

6. Cumpre anotar que não houve requerimento de gratuidade de justiça perante o Juízo de origem e tampouco o eventual deferimento vincularia a instância recursal, que possui competência exclusiva para aferir os requisitos de admissibilidade do recurso. Ademais, tampouco consta dos autos declaração de hipossuficiência que a parte alega ser suficiente para deferimento do pedido, de modo que a inércia quanto à comprovação dos requisitos (ID 77030197) resultou no indeferimento da gratuidade e na intimação para recolhimento do preparo (ID 77063496), como prevê o artigo 99, § 7o, do CPC. No entanto, a determinação não foi atendida pelo recorrente (ID 77391702), restando preclusa a oportunidade para recolhimento (art. 507, CPC).

7. Destaca-se, também, que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e, no caso em apreço, o agravante não se desincumbiu de comprovar sua vulnerabilidade econômica nem mesmo quando se insurgiu contra a decisão que negou conhecimento ao recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido. Decisão mantida.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, arts. 42, §1o e 54, Parágrafo Único; RITR, art. 31, § 1o; CPC, arts. 99, §§ 2o e 7o, 507 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930973, 0702691-10.2024.8.07.0009, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Acórdão 1931028, 0774963-15.2023.8.07.0016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 07/10/2024; Enunciado FONAJE 80.